Tribunal: TJBA
Processo: 8035577-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035577-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOANA MENDES PEREIRA Advogado(s): TALITA TAMALA DOS SANTOS VALOIS, UILSON PACHECO DE DEUS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSA SEMIANALFABETA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Mendes Pereira contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais de R$ 29,24 realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos consignados questionados, considerando a alegação de ausência de consentimento esclarecido na contratação do cartão de crédito RMC por parte de consumidora idosa, semianalfabeta e hipossuficiente. III. Razões de decidir 3. A análise pormenorizada da documentação acostada aos autos revela situação de manifesta vulnerabilidade da consumidora. A Agravante, pessoa idosa, aposentada, semianalfabeta e hipossuficiente, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor vulnerável previsto no art. 4º, I, do CDC, merecendo proteção especial do ordenamento jurídico. 4. Quanto à probabilidade do direito, os elementos dos autos indicam que não houve esclarecimento adequado sobre a natureza do produto contratado, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC. A imposição de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem consentimento esclarecido configura prática vedada pelo art. 39, IV, do CDC, que proíbe "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor". A circunstância de a agravante sempre sacar todo o saldo remanescente de uma única vez indica ausência de utilização consciente do produto de crédito, reforçando a tese de vício de consentimento. 5. O perigo de dano restou amplamente demonstrado, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar essencial à subsistência da agravante. A manutenção de descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente compromete diretamente sua dignidade e capacidade de prover necessidades básicas, configurando dano continuado a cada mês. A medida pleiteada é facilmente reversível, não causando prejuízo irreparável ao agravado em caso de eventual improcedência. 6. A decisão hostilizada, embora fundamentada, não considerou adequadamente a especial situação de vulnerabilidade da agravante e a natureza alimentar da verba objeto dos descontos, elementos que, em cognição sumária, justificam a concessão da tutela de urgência. O argumento de que os descontos perduram há mais de dois anos não afasta a urgência da medida, pois o dano é continuado e a verba tem natureza alimentar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A tutela de urgência para suspensão de descontos consignados em contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é cabível quando presente consumidor hipervulnerável (idoso, semianalfabeto e hipossuficiente) que alega ausência de consentimento esclarecido, configurando violação aos deveres de informação do CDC, associada ao perigo de dano decorrente do comprometimento de verba alimentar essencial à subsistência digna." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 31, e 39, IV; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 30/07/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035577-14.2025.8.05.0000, sendo Agravante Joana Mendes Pereira e Agravado o Banco Bradesco Financiamentos S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator